Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033 DO STF. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. REEXAME DO ACÓRDÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. INTERNAÇÃO EM UTI EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ORDEM JUDICIAL. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. DEFINIÇÃO DE TESE NO TEMA 1.033 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO EM PARTE.
1. Nos termos da tese jurídica firmada pelo STF no Tema 1.033 - repercussão geral – “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
2. Em se tratando de decisão tomada em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição do juízo de retratação, para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte (art. 1.040, inciso II, do CPC).
3. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.